Tribunal: TJBA
Processo: 8065230-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065230-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: B. F. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES, RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS, LUCAS PRAZERES DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO.
LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo interno interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID n.
80736084)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 79765784), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
verificar a presença dos requisitos autorizadores para tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a ausência d
os requisitos autorizadores exigidos pelo
art
. 300 do CPC.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
entendeu pela
manutenção da decisão
monocrática
em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Presente os requisitos autorizadores exigidos pelo
art
. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
s
.
1
º
,
III, 6º
da Constituição Federal
,
art
2º, 3º, 22 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80567039120238050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80161642020228050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
65230-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
como Agravad
o Bernardo Franco dos Santos Sena.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(ID n.
80
736085
), mantendo a
decisão
monocrática
em todos os seus
termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)